Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004891-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 229.413.471-00 (AGRAVADO), DENIZE DA CRUZ SILVA - CPF: 496.724.361-49 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 569.703.901-87 (AGRAVADO), PAULINO RODRIGUES MACHADO - CPF: 140.007.761-34 (AGRAVADO), OSMIRIA FERREIRA GANDA - CPF: 205.131.781-04 (AGRAVADO), GELZAIR MAGALHAES FERREIRA - CPF: 205.176.531-68 (AGRAVADO), LIGIA MARIA MAGALHAES - CPF: 327.502.851-00 (AGRAVADO), FLAVIA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 654.662.681-00 (AGRAVADO), ANTONIO ALVARO CURVO - CPF: 415.428.431-20 (AGRAVADO), ORLANDO JUSCELINO DA LUZ - CPF: 314.480.461-49 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução no 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que o arbitramento desta verba não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Cobrança no 715-14.2015.8.11.0041”, atualmente em fase de cumprimento/liquidação de sentença, ajuizada por JOÃO PEDRO DA SILVA E OUTROS, fixou honorários periciais em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente (ID 35241953).

O agravante busca seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais sustentando que o valor fixado mostra-se excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos autos.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que “
o valor máximo a ser fixado em laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais).”
(id. 35237453)

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reduzindo-se os honorários periciais (id. 35237453).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.36151456).

Ausente contrarrazões (Certidão – id. 43152496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 44395499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, na origem, fixou honorários periciais em
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
por exequente (ID 27018492).

Registro que o recurso limita-se a impugnar a redução dos honorários periciais fixados em conformidade com o valor estipulado na tabela do CNJ.

A ação de origem foi proposta por 10 (dez) servidores públicos objetivando o pagamento do percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), sendo que, após o regular processamento, foi julgada

procedente, com a determinação de que os valores devidos sejam apurados em liquidação de sentença.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
“a quo”
determinou que o agravante efetuasse o pagamento da prova pericial contábil no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
total este relativo à soma de 10 (dez) vezes

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, referente a cada um dos requerentes na liquidação de sentença,
em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
(ID 35241953)

Pois bem.

A perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.

No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo agravante relativamente ao valor fixado para a verba honorária pericial revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar de maneira concreta a abusividade do
quantum fixado
, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Ademais, sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2o, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, vejamos:

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

No anexo da respectiva e resolução, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 –
Laudo produzido em demanda proposta por SERVIDOR(ES) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

Contudo, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, e, ainda, as condições financeiras das partes.

Nesse sentido,

a meu ver o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida está compatível com o fixado na Resolução, primeiramente, porque não destoa significativamente dos valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2o, § 5o, da normativa.

E, segundo, em virtude da espécie de perícia a ser realizada, a saber, cálculo em liquidação de sentença que se destina a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV
de 10 (dez) exequentes.

Do mesmo modo, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o múnus a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade/efetividade processual.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço. Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite. Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - AI: 10195034620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Feitas estas considerações, e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, pois o agravante não demonstrou o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve ela ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021